Tribunal: TJSP
Processo: 1017388-70.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios - Omissão – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017388-70.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARIANA SANT'ANNA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017388-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1017388-70.2019.8.26.0053/50000.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Ariana Sant'anna.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.888
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios -
Omissão Não ocorrência Matéria suficientemente analisada e
decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ariana Sant'anna ao V. Acórdão de fls. 164/168, alegando, em síntese, que o
julgado não apreciou a matéria ventilada nos autos, no tocante aos honorários
advocatícios.
2 O V. Acórdão não contém omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
O inconformismo da embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ora, a embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017388-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)